Tribunal: TJSP
Processo: 7004320-91.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
Registro: 2020.0000206931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004320-91.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEXANDRO
FRANCISCO DE OLIVEIRA HACHIYA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7004320-91.2019.8.26.0071
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
ALEXANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA HACHIYA
COMARCA DE BAURU
2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 528.069)
VOTO No 32.795
Agravo em Execução Penal
Progressão ao regime aberto

Recurso do Ministério Público Ausência de requisito subjetivo
Exame
criminológico
realizado

Elementos
favoráveis
à
manutenção da medida concedida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, formulado por
ALEXANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA HACHIYA, sob o fundamento
de terem sido preenchidos os requisitos legais (fls. 70).
Alega, em síntese, que o agravado não reúne
mérito pessoal para ser agraciado com a progressão, visto que registra três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em desobediência,
abandono e evasão do sistema prisional em mais de uma oportunidade e
enquanto cumpria pena no regime fechado, fatores que demonstram um
passado prisional conturbado.
Realça
que
o
agravado cumpre exorbitante
montante de pena pela prática de crimes gravíssimos, com término
previsto para 05 de junho de 2032, destacando ter sido o mesmo
submetido a exame criminológico, o qual não lhe foi favorável.
Sustenta o não preenchimento do requisito
subjetivo necessário para usufruir do benefício executório.
Requer, assim, a reforma da r. decisão, a fim de
que o agravado retorne ao regime semiaberto e seja submetido a uma
melhor avaliação em sua completude para uma futura progressão ao
regime prisional aberto (fls. 73/80).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 122/129).
Mantida a r. decisão (fls. 130), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou
pelo provimento do agravo (fls. 136/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
digno
representante ministerial, a r. decisão agravada não comporta reparo.
Com efeito.
Pressuposto à concessão de progressão de regime
prisional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da pena
pelo tempo mínimo especificado pelo art. 112 da Lei no 7.210/84,
observadas as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/19, não
aplicáveis, contudo, ao presente caso, por serem mais severas) e subjetivo
(mérito, em especial boa conduta carcerária comprovada por atestado
firmado pelo diretor do estabelecimento).
Não
havendo
questionamento
do
Ministério
Público em relação ao preenchimento do requisito objetivo, cinge-se a
controvérsia, tão somente, acerca da correção do deferimento quanto ao
requisito subjetivo.
E,
nesse
aspecto,
a
gravidade
dos
delitos
perpetrados pelo sentenciado e a longa pena a cumprir não constituem,
por si sós, óbices à progressão concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
Ademais, apesar de constar o registro de três
faltas disciplinares de natureza grave praticadas pelo agravado, a última é
datada de 15.09.2011, da qual já foi reabilitado em 15.10.2012 (fls. 27),
com comprovação, inclusive, de bom comportamento carcerário (fls. 09).
Observa-se, ainda, que os exames técnicos foram
a ele favoráveis, sendo consignadas, no relatório do serviço social,
informações de prestação de serviços e a manifestação do agravado de
pretender morar e trabalhar com seu pai em estabelecimento comercial da
família (fls. 51); frisou-se, no laudo psicológico, que “dadas às
características observadas percebe-se que a terapêutica penal promoveu
benefícios ao seu aperfeiçoamento e amadurecimento comportamentais
necessários a convivência em sociedade” (fls. 54).
A avaliação psiquiátrica, por seu turno, ressaltou
estar o agravado adequado ao contato, atento, lúcido, coerente e
orientado, pragmatismo conservado, nível intelectual dentro dos limites de
normalidade e manifesta disposição em promover mudanças em sua vida
(fls. 55).
Logo,
no
caso,
denota
o
agravado
estar
assimilando a terapêutica penal, de modo a reunir mérito para ser
guindado ao regime final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
Impende frisar, ainda, que nas 13 (treze)
oportunidades em que foi beneficiado com a saída temporária, consoante
consulta ao Sistema VEC Vara das Execuções Criminais, cumpriu o
sentenciado,
rigorosamente,
os
limites
estabelecidos,
retornando
pontualmente à unidade prisional, sem o cometimento de qualquer
infração administrativa e, principalmente, sem praticar delito algum.
Portanto, não se pode, pelo mero temor de vir a
cometer novo delito, de não se ressocializar ou de empreender fuga,
imputar ao seu requerimento a ausência do requisito subjetivo,
inexistindo fundamento firme e induvidoso que demonstre não ser
aconselhável a sua condução ao regime aberto de cumprimento de pena.
Diante de tais fatos, o pedido do agravante não
deve ser acolhido, porquanto preenchido o requisito subjetivo necessário à
obtenção da medida concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantida íntegra a r. decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator